Tribunal: TJPA
Processo: 0812909-18.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9685 - Dano (art. 163)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812909-18.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: LUPERCINIO RICHARD OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. LEILÃO JUDICIAL EM EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL QUE NÃO INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém que, nos autos de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à restituição de R$ 46.875,00 pagos pelo autor em arrematação judicial, bem como ao pagamento de indenização por danos morais correspondente a 10 salários-mínimos. O autor arrematou imóvel em leilão judicial promovido em execução fiscal municipal, mas posteriormente constatou que o bem já havia sido alienado a terceiro desde 2010, não integrando o patrimônio da executada, o que impossibilitou sua imissão na posse. O Município sustenta, em apelação, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente pelos danos decorrentes da arrematação judicial de imóvel que não integrava o patrimônio da executada em execução fiscal; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo apenas a presença de conduta administrativa, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4.

O Município, na condição de exequente em execução fiscal, promoveu a penhora e a alienação judicial de imóvel que não integrava o patrimônio da executada, configurando ato administrativo que ensejou a arrematação inválida e o prejuízo suportado pelo arrematante.

5.

O dano material resta comprovado pelos valores desembolsados pelo autor a título de entrada, comissão do leiloeiro e parcelas da arrematação, totalizando R$ 46.875,00.

6.

A alegação de fato exclusivo de terceiro não rompe o nexo causal, pois incumbia ao ente público verificar previamente a titularidade registral do imóvel antes de submetê-lo à constrição e à hasta pública.

7.

A ausência de consulta à matrícula imobiliária configura falha na prestação do serviço público, em afronta aos princípios da legalidade e da eficiência administrativa.

8.

O arrematante participa do leilão judicial confiando na legitimidade dos atos estatais, sendo indevida a transferência ao particular do risco decorrente da atuação administrativa.

9.

O dano moral é configurado pela frustração da legítima expectativa de aquisição do imóvel e pela privação prolongada de valores significativos investidos pelo autor, situação que ultrapassa mero aborrecimento.

10.

O valor arbitrado em 10 salários-mínimos mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização, inexistindo excesso que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ente público responde objetivamente pelos danos decorrentes da alienação judicial de imóvel que não integrava o patrimônio do executado em execução fiscal, quando não adota as cautelas mínimas para verificar a titularidade do bem.

2.

A indicação irregular do bem pela parte executada não configura fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal quando a Administração deixa de verificar a titularidade registral antes da penhora e do leilão.

3.

A frustração da arrematação judicial de imóvel por irregularidade imputável à atuação estatal configura dano moral indenizável.

4.

A fixação de indenização por dano moral em valor moderado e proporcional à gravidade da falha administrativa não comporta redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 43, 186, 927 e 884; CPC, arts. 487, I, 1.007, §1º, 1.009 e 1.026, §2º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; Lei 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AC nº 0013938-28.2025.8.16.0014, Rel. Des. Octavio Campos Fischer, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2025; TJRS, AC nº 70082646340, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 9ª Câmara Cível, j. 18.12.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Plenário Virtual 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Lupercinio Richard Oliveira Pereira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 19 de novembro de 2019, arrematou, em leilão judicial promovido nos autos da Execução Fiscal nº 0803893-16.2018.8.14.0051, um imóvel localizado na Vila de Alter do Chão, pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Aduziu que efetuou o pagamento da entrada, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do bem, bem como da comissão do leiloeiro, no importe de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), além de 13 (treze) parcelas, totalizando o desembolso de R$ 46.875,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Relatou que, ao tentar imitir-se na posse do imóvel, constatou que o bem já havia sido alienado a terceiro desde o ano de 2010, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual jamais poderia ter sido objeto de penhora ou levado à hasta pública. Sustentou que o Município de Santarém, na qualidade de exequente, indicou à penhora bem que não mais integrava o patrimônio da executada Funerária Max Tapajós LTDA, induzindo a erro tanto o Poder Judiciário quanto o arrematante.

Asseverou que sofreu prejuízo material e abalo moral, pois investiu todas as suas economias na aquisição do imóvel, permanecendo desde 2019 sem reaver os valores pagos. Ao final, requereu a restituição integral dos valores desembolsados, devidamente atualizados, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 10 (dez) salários-mínimos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE SANTARÉM a restituir ao autor, LUPERCINIO RICHARD OLIVEIRA PEREIRA, a quantia de R$ 46.875,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso e acrescida de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09) a partir da citação;

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE SANTARÉM a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos vigentes na data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora e correção monetária nos mesmos termos do item anterior, a contar da data desta sentença (Súmula 362/STJ);

c) Fica ressalvado ao Município de Santarém o direito de regresso, em ação autônoma, contra a empresa Funerária Max Tapajós LTDA e seus sócios, ou quaisquer outros responsáveis pelo evento danoso, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §3º, do CPC. O Município réu é isento de custas.”

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém interpôs recurso de apelação, com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Inicialmente, em suas razões recursais, o apelante apresentou síntese dos fatos e da sentença, destacando que o juízo a quo reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro sob o argumento de que caberia ao ente público verificar a real situação do imóvel antes de levá-lo a leilão.

No mérito, sustenta, como tese principal, a ocorrência de excludente de responsabilidade civil, consistente na culpa exclusiva de terceiro, apta a romper o nexo de causalidade. Aduz que a responsabilidade do Estado, embora objetiva, fundamenta-se na teoria do risco administrativo, admitindo exclusões quando demonstrado caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro. Argumenta que o dano não decorreu de conduta do Município, mas de ato ilícito e de má-fé praticado pela empresa executada Funerária Max Tapajós LTDA, que teria indicado à penhora bem que sabia não mais lhe pertencer, induzindo a erro o Poder Judiciário e o próprio ente municipal.

Defende que sua atuação limitou-se a promover atos executórios com base na indicação realizada pela parte devedora, não sendo razoável exigir do ente público desconfiança universal sobre declarações feitas em juízo. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais para sustentar que o fato exclusivo de terceiro rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, afirmando que o valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos revela-se excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil.

Sustenta que não agiu com dolo, má-fé ou culpa grave, tendo sido igualmente induzido a erro, e que, na pior das hipóteses, eventual conduta configuraria culpa leve. Aduz que o prejuízo do autor é predominantemente patrimonial, já contemplado pela restituição integral dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária. Argumenta que a fixação de 10 (dez) salários-mínimos seria usualmente reservada a hipóteses de maior gravidade, não configuradas no caso concreto, sugerindo a redução da indenização para patamar entre 1 (um) e 2 (dois) salários-mínimos.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade civil do Município; subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Regularmente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante teria deixado de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar teses já apresentadas em contestação.

No mérito, sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que o Município foi o responsável direto pela indicação do imóvel à penhora e pelo recebimento dos valores pagos, inexistindo fato exclusivo de terceiro apto a afastar o nexo causal. Defende que cabia ao ente público verificar previamente a titularidade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sendo a falha no dever de cautela caracterizadora de defeito na prestação do serviço público.

Assevera que o dano moral é manifesto, não se tratando de mero aborrecimento, mas de situação que perdura desde 2019, envolvendo investimento de todas as economias do autor, o que teria gerado angústia e insegurança prolongadas. Sustenta que o valor fixado é razoável, proporcional e compatível com a gravidade da conduta.

Por fim, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu desprovimento integral, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível absteve-se de exarar parecer, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém, porquanto tempestivo, adequado à espécie e dispensado do preparo, na forma do art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da responsabilidade civil do ente municipal pelos danos materiais e morais suportados pelo recorrido, decorrentes da arrematação judicial de imóvel que não integrava o patrimônio do executado na ação de execução fiscal promovida pelo próprio Município. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público, determinando a restituição do montante de R$ 46.875,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais), acrescido de correção e juros, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais correspondente a 10 (dez) salários-mínimos.

O apelante sustenta, como tese central, a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, apto a romper o nexo de causalidade, sob o argumento de que a empresa executada teria indicado à penhora bem que sabia não lhe pertencer. Alega, ainda, subsidiariamente, a excessividade do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

Todavia, a argumentação recursal não logra infirmar os fundamentos sólidos e coerentes lançados na sentença.

A responsabilidade civil do Estado, conforme consagrado no art. 37, §6º, da Constituição da República, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Tal modelo normativo dispensa a comprovação de culpa do agente público, exigindo apenas a presença de três elementos: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. A ratio dessa construção reside na proteção do administrado frente à atuação estatal, que deve pautar-se pela legalidade, eficiência e segurança jurídica.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37, CF
. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º.

As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Art. 43, CC
.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186, CC
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927, CC
. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.

Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso)

A responsabilidade do Estado, nesses moldes, não exige a demonstração de culpa do agente público, mas tão somente a ocorrência de lesão decorrente da prestação de serviços públicos defeituosa ou ineficiente, ainda que por omissão.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho estabelece:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) (grifo nosso)

No caso concreto, a conduta administrativa é inequívoca: o Município de Santarém, na qualidade de exequente em ação de execução fiscal, promoveu a penhora e levou à hasta pública imóvel que, conforme certidão registral, já não integrava o patrimônio da executada desde o ano de 2010. Trata-se de ato positivo da Administração, praticado no exercício da atividade executiva fiscal.

O dano, por sua vez, mostra-se amplamente demonstrado. O recorrido comprovou ter desembolsado a quantia de R$ 46.875,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais), correspondente à entrada, comissão do leiloeiro e parcelas da arrematação. Além do prejuízo material, é inegável o abalo moral decorrente da frustração da legítima expectativa de aquisição de bem imóvel em leilão judicial, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

O nexo de causalidade também se revela evidente. Foi a atuação do ente público — ao indicar e levar a leilão bem cuja titularidade não lhe foi minimamente verificada — que possibilitou a arrematação inválida e, por conseguinte, o prejuízo experimentado pelo autor. Não se trata de evento remoto ou indireto, mas de relação causal direta entre a conduta administrativa e o dano.

A alegação de fato exclusivo de terceiro não se sustenta à luz das circunstâncias delineadas nos autos. Ainda que se admitisse eventual irregularidade na indicação do bem por parte da executada, tal fato não possui o condão de romper o nexo causal quando o ente público, titular da pretensão executiva e beneficiário direto da expropriação, deixa de adotar as cautelas mínimas exigíveis antes de submeter o imóvel à constrição judicial.

A Administração Pública, especialmente quando atua na esfera da execução fiscal, detém prerrogativas e instrumentos que lhe impõem correlatos deveres de diligência. Não se pode admitir que a Fazenda Pública promova a constrição e alienação judicial de bem imóvel sem a prévia verificação da titularidade registral atualizada, providência simples, corriqueira e indispensável.

A exigência de consulta à matrícula imobiliária não constitui ônus desarrazoado ou excesso de formalismo, mas providência elementar que se harmoniza com os princípios da legalidade e da eficiência administrativa. O descumprimento desse dever configura falha na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva do ente estatal.

Ademais, o argumento de que o Município teria sido igualmente “induzido a erro” pela executada não o exime de responsabilidade perante terceiro de boa-fé. A Constituição assegura ao ente público o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, mas não autoriza a transferência ao administrado do risco inerente à atividade estatal.

É precisamente para evitar que o cidadão suporte os ônus da desorganização ou da negligência administrativa que o ordenamento consagra a responsabilidade objetiva do Estado. O arrematante, ao participar de leilão judicial, deposita legítima confiança na regularidade do procedimento conduzido sob a égide do Poder Judiciário e com iniciativa do ente público exequente.

A quebra dessa confiança institucional transcende o plano meramente patrimonial, atingindo a esfera da dignidade e da segurança jurídica do administrado. O leilão judicial não é negócio privado, mas ato revestido de presunção de legitimidade e autoridade estatal.

No que tange ao dano moral, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que falhas graves na condução de execuções fiscais podem ensejar dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova específica do abalo psicológico. Se o simples ajuizamento indevido de execução fiscal pode gerar tal presunção, com maior razão a alienação judicial de bem que sequer poderia ter sido penhorado.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO POR IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL DE BEM DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Base fática:

1.1. Juízo de Vara de Família que penhorou e levou a leilão imóvel cujo registro imobiliário claramente indicava terceiro, totalmente estranho ao processo, como proprietário.

1.2. Anulação da hasta pública após o pagamento pelos arrematantes (autores) e a transferência dos valores à parte exequente na ação de alimentos.

1.3. Impossibilidade fática de restituição integração do valor aos arrematantes que, para além da situação experimentada, tiveram prejuízo imediato de R$ 87.611,91.

1.4. Autores que pretendiam adquirir o imóvel para construir casa própria em condomínio de boa localização, a fim de sair de pagamento mensal de aluguel.

2. Decisão recorrida: sentença que condenou o Estado do Paraná ao pagamento de 50% dos prejuízos decorrentes da anulação do leilão (inclusive aluguéis no período entre dezembro de 2016 a outubro de 2019), mas que julgou improcedente do pedido de indenização por danos morais.

3. Pretensão recursal dos autores: condenação do Estado do Paraná ao pagamento de 100% dos danos materiais, ao pagamento de todos os meses de aluguel desde o evento danoso e à indenização por danos morais.

4. Pretensão recursal do requerido: afastamento integral da responsabilidade civil estatal.

5. Fundamentos:

5.1.
Configuração da responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em razão de imperícia e negligência na produção de atos processuais, mediante a ausência de mínimas cautelas (análise da matrícula do imóvel – art. 686, I, do CPC 1973 e art. 379 do CNFJ então vigente), o que causou a penhora e o leilão de bem de terceiro estranho ao processo de execução e que levou à arrematação pelos autores e à liberação do valor

depositado para a exequente na ação de alimentos (sem possibilidade de restituição do valor integral aos arrematantes).

5.2.
Responsabilidade integral do Estado do Paraná (pessoa jurídica) pelos atos ilícitos praticados, haja vista a regra de responsabilidade solidária (art. 942, caput, do CC) – Precedentes do STJ.

5.3. Frustração da possibilidade imediata de aquisição de imóvel para fins de construção de moradia ocasionou o pagamento de aluguel no período entre dezembro de 2016 e outubro de 2019 – Danos materiais que devem ser indenizados (art. 186 e art. 927 do CC) – Precedente do TJPR.

5.4. Lesão à dignidade humana (art. 1º, III, e art. 5º, X, da CF) de família que teve a possibilidade de compra de bem imóvel para sua futura residência frustrada mediante perda de suas economias causada pelo evento danoso, o que caracteriza danos morais indenizáveis.

5.5.
O sopesamento do “quantum” indenizatório deve levar em conta a gravidade e a lesividade do ato ilícito (art. 944 do Código Civil), de maneira a respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, ao mesmo tempo, atender à tríplice função (compensatória, punitiva e preventiva) da indenização por danos morais – Precedentes do STJ – Arbitramento dos valores indenizatórios na quantia de R$ 15.000,00 para cada autor.

6. Reexame necessário: contabilização da correção monetária e dos juros de mora exclusivamente através da taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021)­– Não incidência de correção monetária e juros de mora no período de graça constitucional, compreendido entre a expedição e o pagamento (Súmula Vinculante 17, Tema 96 e Tema 450 do STF).

7. Honorários advocatícios redistribuídos com ônus para o requerido e com percentual a ser fixado em fase de liquidação (art. 85, § 4º, II do CPC).

APELO 1 (AUTORES) – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.APELO 2 (REQUERIDO) – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

(TJ-PR 00139382820258160014 Londrina, Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 29/07/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2025)

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE ANULADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.

A Administração Pública tem responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. Tem-se como fato incontroverso que os autores arremataram um imóvel em um leilão judicial, que posteriormente foi anulado pela própria Justiça Estadual, em razão de o imóvel ter sido leiloado pela Justiça do Trabalho anteriormente. Caracterizado o dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, decorrente da violação à integridade física do autor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. O valor de R$ 20.000,00 para cada autor se afigura elevado para reparar o dano em discussão. Diante desse contexto, o valor da indenização comporta redução para R$ 10.000,00 para cada autor, considerando as características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização.

DANOS MATERIAIS. É devido o ressarcimento das despesas cujo desembolso foi efetivamente comprovado nos autos.

LUCROS CESSANTES.A mera expectativa de dano não é suficiente para respaldar a pretensão indenizatória a título de lucros cessantes, que exige prova contundente acerca do prejuízo. Precedentes jurisprudenciais.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70082646340 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 18/12/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020)

O sofrimento experimentado pelo recorrido não se limita à frustração momentânea, mas prolongou-se por anos, desde 2019, período em que permaneceu privado de valores significativos de seu patrimônio, investidos na aquisição frustrada do imóvel.

Quanto ao quantum indenizatório fixado em 10 (dez) salários-mínimos, não vislumbro desproporcionalidade apta a justificar sua redução. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

No caso em apreço, o valor arbitrado mostra-se moderado e compatível com a extensão do dano e com a gravidade da falha administrativa. Não se trata de quantia exorbitante ou capaz de ensejar enriquecimento sem causa, mas de montante apto a compensar o abalo e a sinalizar à Administração a necessidade de aprimoramento de seus procedimentos.

A redução pretendida para patamar entre 1 (um) e 2 (dois) salários-mínimos esvaziaria o caráter pedagógico da condenação, sobretudo diante da relevância do bem jurídico atingido — a confiança do cidadão nos atos estatais.

Também não procede o argumento de que o impacto financeiro da condenação ao erário justificaria a minoração do valor. A responsabilidade estatal não pode ser relativizada com fundamento na conveniência fiscal, sob pena de subversão da ordem constitucional de proteção ao administrado.

A preservação do interesse público primário — que consiste na realização da justiça e na proteção dos direitos fundamentais — impõe que a Administração responda pelos danos que causa, ainda que isso implique dispêndio de recursos públicos.

Importa frisar que a sentença foi técnica, coerente e devidamente fundamentada, enfrentando de forma adequada todas as questões suscitadas. Não se verifica qualquer vício que autorize sua reforma.

Assim, à luz do conjunto probatório e da moldura normativa aplicável, conclui-se que estão presentes todos os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, inexistindo excludente apta a afastá-la, tampouco razão para redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2026